Tribunal: TJES
Processo: 0025099-09.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025099-09.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELINO CUNHA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na esteira do judicioso voto proferido, acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0025099-09.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELINO CUNHA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCELINO CUNHA JUNIOR
, face irresignação com a r. decisão de fls. 256/256-verso, de lavra da MM. Juíza de Direito, Dra. Ana Amelia Bezerra Rego, que o pronunciou como incurso na sanção prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais de fls. 263/266, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente sob o argumento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito ante ausência de
animus necandi
.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 270/271-verso, onde requer seja negado provimento ao recurso, mantendo em sua totalidade a decisão de pronúncia.

Juízo negativo de retratação às fls. 272/272-verso, tendo a Magistrada
“a quo”
mantido a pronúncia em seus exatos termos.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer ID 3108578, opinando no sentido de conhecer o recurso interposto e negar-lhe provimento.

Consta da inicial que no dia 1º de outubro de 2016, por volta das 04h00min, na pracinha do Bairro Santa Rita, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpe de arma branca em Eduardo Rodrigues da Silva, causando as lesões as quais acarretaram-lhe a morte. Narra a exordial que o denunciado, após ter tido uma pulseira roubada por uma pessoa de nome Hércules, juntou-se ao irmão e a dois amigos e passou circular de carro, procurando-o para tirar satisfações. Ao ser localizado, Hércules fugiu e, após terem-no perseguido a pé, sem obterem sucesso em alcançá-lo, o denunciado e os que o acompanhavam retornaram ao local onde haviam estacionado o carro. Nesse momento, abordado pela vitima, que lhe pedia explicações, o denunciado sacou a faca que portava surpreendendo-a - e, portanto, dificultando-lhe as chances de defesa - e desferindo-Ihe o golpe que a matou.

A materialidade restou provada pelo Laudo de Exame Cadavérico, de fls. 88/89.

Há a produção de prova no sentido de que o crime também ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas.

Quanto aos indícios de autoria delitiva do recorrente

pela prática do delito de homicídio qualificado, tenho que os depoimentos das testemunhas em conjunto com a palavra do próprio réu são suficientes para demonstrar os contundentes indícios da prática delituosa.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Quanto à tese defensiva de absolvição sumária em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, analisando os argumentos apresentados no recurso e os elementos extraídos dos autos, passo a tecer as considerações.

A absolvição sumária ocorre quando o Magistrado reconhece alguma excludente de ilicitude (exclusão de crime) ou de culpabilidade (isenção de pena), desde que
nitidamente demonstradas pelas provas colhidas
.

A despeito do inconformismo da defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios fortes de que a narrativa da denúncia está correta.

Em que pese a Defesa argumentar que o recorrente agiu em legítima defesa, das provas colhidas nos autos, não é possível confirmar de forma plena a existência da excludente de ilicitude da legítima defesa, sobretudo no que tange ao fato de que a vítima não estava portando nenhuma arma, não sendo possível, de pronto, afirmar que o recorrente estava sofrendo injusta agressão (atual ou iminente).

Dito isso, a douta defesa não logrou êxito em comprovar de forma plena, límpida e escoimada de qualquer tese que subtraia o réu do Julgamento pelos populares. Ou seja, as razões defensivas não se mostram incontestes, de modo a privar o Conselho de Sentença de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a manutenção da pronúncia, por esse motivo, a única solução plausível.

No mesmo sentido, tem-se que as provas angariadas durante a fase inquisitorial e a fase instrutória possuem indícios do
animus necandi
do recorrente perante a vida da vítima,
não havendo que se falar em desclassificação do delito.

Ressalto que não se está a afirmar com isso que o acusado cometeu o delito doloso contra a vida que lhe foi atribuído. Todavia, não podendo constatar, com precisão, a ocorrência de legítima defesa, caberá ao Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, dirimir as dúvidas em relação à materialidade e à autoria, apreciando livremente as provas, realizando exame percuciente do almanaque probatório, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Ademais, nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
)
,
eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate.

Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de absolvição sumária ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o
princípio in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

Nesses casos, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 048040055393, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 3. Diversamente do que sustenta a defesa, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada e os suficientes indícios de autoria em relação ao recorrente encontram-se apoiados no conjunto probatório. 4. Existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
, vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. Precedentes. 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), ou a possibilidade de impronúncia (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 012200658792, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. [...] 4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050160049792, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Assim, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia.

Logo, como já dito, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações defensivas, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia deve ser mantida, assim como a qualificadora imposta, que também será objeto de análise pelo Conselho de Sentença.

Assim também entendeu a douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (ID 3108578) da lavra da Dra. Márcia Jacobsen:

“[...] Assim, levando-se em consideração que para a prolação de decisão de pronúncia, exige-se apenas a verificação de indícios suficientes de autoria aliado à existência do crime, pelas provas acima colacionadas, aflora que os requisitos legais foram devidamente observados pela r. decisão recorrida, não existindo, pois, motivos para sua reforma.”

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DOLOSO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PLEITO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –
INEXISTÊNCIA CLARA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI

– RECURSO IMPROVIDO.

1. Pronúncia é juízo de admissibilidade acusatória de natureza declaratória e não condenatória. Havendo indícios de que o acusado foi o autor do delito, cabe ao juiz remeter a acusação a julgamento pelo Tribunal júri, consoante disposição constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”.

2. Não obstante o questionamento defensivo quanto à existência da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há nos autos
a comprovação de forma plena, límpida e escoimada de tese que subtraia o réu do Julgamento pelos populares. Portanto, não podendo afirmar com precisão a ocorrência da legítima defesa,
caberá ao Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, dirimir as dúvidas em relação à materialidade e à autoria, apreciando livremente as provas, realizando exame percuciente do almanaque probatório, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

3.
As provas angariadas durante a fase inquisitorial e a fase instrutória possuem indícios do
animus necandi
do recorrente perante a vida da vítima, não havendo que se falar em desclassificação do delito.

4.

RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0025099-09.2016.8.08.0035, tendo como recorrente MARCELINO CUNHA JUNIOR e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESÍRITO SANTO; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.